Tribunal: TJDFT
Processo: 0722676-56.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISCUSSÃO E OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos principais e contraposto formulados pelas partes, de indenização recíproca, por dano moral.
2. A recorrente alega que, ao tentar comprar óculos para seu marido, foi barrada pelo recorrido, que a chamou de mau caráter e, logo em seguida, falou para que ela sumisse do estabelecimento comercial. A loja, ao contestar, afirmou que a autora é empreendedora individual, vendedora de cosméticos, que trabalha nos arredores da empresa, oferecendo insistentemente seus produtos a seus funcionários. Disse que o desentendimento gerado entre ambos ocorreu pelas expressões indiretas e insinuações proferidas pela autora em tom de deboche, antipatia e desprezo no afã de atacar a opção sexual do funcionário, ora recorrido. Em sua contestação, o recorrido chegou a afirmar que fora ameaçado de morte pela autora e seu marido.
3. Não obstante, constata-se que, das provas documentais juntadas após a audiência de conciliação, bem como da prova testemunhal produzida, estas não contribuíram, de forma segura, para o deslinde da controvérsia. O que restou evidenciado foi a troca de acusações e provocações mútuas entre as partes, absolutamente desnecessárias, seja no contexto de uma simples compra de óculos, na versão da autora; seja por conta de oferta insistente de cosméticos aos funcionários da loja, conforme narrativa dos réus. Forçoso concluir, assim, que a autora não se desincumbiu do seu ônus processual (art. 373, I, do CPC).
4. Nesse passo, a improcedência de ambos os pedidos encontra-se alinhada ao entendimento jurisprudencial majoritário, de que as ofensas reciprocamente perpetradas, em equivalente magnitude, não possuem o condão de gerar, em favor de qualquer das partes, o dever de indenizar. (Acórdão 1168117, 07093460820188070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária de gratuidade de justiça.
6. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.